Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE GUARDA E VISITAS DE MENORES. NEGLIGÊNCIA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA CRIANÇA. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELA MÃE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. CABIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. NECESSIDADE.
1. O efeito devolutivo do agravo traça os limites do recurso, o que impede ao órgão revisor avançar sobre temas não discutidos na instância inaugural, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio do devido processo legal.
2. É cediço que o direito de guarda é conferido segundo o melhor interesse da criança e do adolescente. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
3. Na fixação ou modificação de guarda de menor, sempre e em qualquer hipótese, deve-se pesquisar essencialmente o melhor interesse da criança, mormente em relação à presença de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, intelectual ou físico, resguardando-a de toda sorte de negligência, violência ou abuso.
4. Para fins de regulamentação da visitas em caráter liminar, diante da inexistência de circunstâncias impeditivas ou desabonadoras, os contatos do genitor que não detém os cuidados diretos da prole devem ser regularizados imediatamente, tanto em vista do poder familiar como para permitir a continua afetividade entre ele os filhos menores (CC, art. 1.589).
5. Por conseguinte, em cognição perfuntória, apurando-se a completa falta de provas acerca da alegação do genitor, quanto à suposta negligência da genitora com os cuidados da prole comum, por ora, não se vislumbra justificativas aptas a amparar alteração liminar da situação fática vivenciada pelos infantes há cerca de 5 (cinco) anos sob a guarda fática da mãe, sob pena de ofensa ao melhor interesse dos menores, motivo pelo qual, embora mantida a guarda compartilhada arbitrada, deve ser fixado como lar de referência o materno, também para evitar que as crianças experimentem mudanças bruscas em suas rotinas, efetuando-se ainda a regularização dos contatos paternos, em prestígio do Princípio da Proteção Integral (CF, art. 227, caput).
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.